Tribunal: TJBA
Processo: 8006949-65.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006949-65.2023.8.05.0103

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s): MARIANA BOTINI DE SOUZA, GILTON FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR, JUAN MARCOS SANTOS DE CHRISTO

APELADO: ALBA MARIA PEREIRA DE CRISTO e outros

Advogado(s): GILTON FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR, JUAN MARCOS SANTOS DE CHRISTO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL
. PROFESSORA. PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO (LEI MUNICIPAL Nº 3.346/2008).
P
RESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. MUDANÇA DE PADRÃO E GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO. VALIDADE DOS CERTIFICADOS. FGTS SOBRE VERBAS RETROATIVAS. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. DESCABIMENTO. PROMOÇÃO POR REFERÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. PROMOÇÃO AUTOMÁTICA.
REPACTUAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO DA AUTORA PROVIDO, APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

Conforme decidido pelo STJ, "e
m se tratando de ato omissivo continuado da Administração, não há falar em prescrição do próprio fundo de direito, mas tão-somente em relação de trato sucessivo" .

Omi
ssão da Administração em promover o correto enquadramento e progressão funcional. Relação de trato sucessivo. Lesão que se renova mensalmente. Aplicação da Súmula 85 do STJ. Prescrição que atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Precedentes do STJ.

Sentença que reconheceu a validade dos títulos apresentados pela servidora para fins de enquadramento no Padrão C e concessão de gratificação. Ausência de prova, pelo Município, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Manutenção da sentença neste ponto.

Relação jurídico-administrativa entre a servidora e o Município, regida por estatuto próprio. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é verba de natureza celetista, não sendo devido a servidores públicos estatutários. Precedentes. Sentença reformada no capítulo.

A Lei Municipal nº 3.346/2008 estrutura a carreira do magistério com início na Referência I. Presunção lógica e legal. Cabe à Administração Pública, que detém os registros funcionais, o ônus de provar situação diversa. Inversão do ônus probatório em desfavor do servidor configura exigência de prova diabólica.

O art. 15, §11, da Lei Municipal nº 3.346/2008 prevê a promoção automática do servidor caso a Administração não realize a avaliação de desempenho no tempo devido. A inércia do ente público não pode obstar o direito à progressão. Precedentes deste Tribunal. Sentença reformada para conceder as promoções por referência.

Reforma da sentença que implica a redistribuição do ônus sucumbencial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR PROVIMENTO AO RECUSO DA AUTORA E PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DO RÉU
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.